Tribunal: STF
Processo: RE 1351732
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA AP 937-QO/RJ. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODO AGENTE COM FORO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte caminha no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes. 



    2. Conforme se depreende do acórdão recorrido, os requisitos fixados na AP 937-QO/RJ foram devidamente preenchidos no presente caso, de modo que a competência para apreciação do processo pertence ao Tribunal Regional, nos moldes do que dispõe o art. 108, I, a, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental desprovido.